Tribunal: TJES
Processo: 5001896-33.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001896-33.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERISSIMO AMARAL DE BRITO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. SOLICITAÇÃO DE REATIVAÇÃO DE LINHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DA LINHA TELEFÔNICA. ILEGITIMIDADE ATIVA.

NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°:
5001896-33.2024.8.08.0008

Recorrente:
VERISSIMO AMARAL DE BRITO

Recorrido:
TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a
sentença de 1º grau, que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor, deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Digo isso porque, de fato, a parte recorrente
não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente de que era o titular da linha telefônica móvel
nº (27) 99805-8044
junto à operadora recorrida (VIVO), e que a indigitada linha fora desvinculada de seu nome após a portabilidade de outra linha (27- 98829-8329
)
da CLARO para a VIVO.

Em contrapartida, em sua contestação, a parte recorrida afirma que a indigitada linha telefônica (27- 99805-8044
)
nunca pertenceu ao autor, e que teve outros titulares, conforme ali informado.

Assim, deveria a parte recorrente/autora ter apresentado prova mínima de suas alegações, como contas telefônicas em seu nome, relativas à linha em comento, a fim de comprovar a sua titularidade, razão pela qual agiu com acerto o juízo de origem no reconhecimento de sua ilegitimidade ativa, não merecendo qualquer reparo a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
VERISSIMO AMARAL DE BRITO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)